Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-55.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-55.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZETE DE SANTANA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO PAGO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA E DA IMPESSOALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Servidora Pública municipal visando ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2020, inadimplido pela gestão anterior. O Município alegou ausência de responsabilidade pelos atos do gestor antecessor e ausência de prova acerca da prestação do serviço pela Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público municipal é responsável pelo pagamento de verbas salariais inadimplidas por gestão anterior, à luz do princípio da continuidade da Administração Pública; (ii) verificar se a autora se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência da relação jurídica e ao não recebimento do 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O vínculo estatutário da Autora com a municipalidade foi comprovado documentalmente, evidenciando a relação jurídica necessária à cobrança da verba remuneratória, cumprindo a parte autora seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - A alegação genérica do Município quanto à inexistência de responsabilidade, por tratar-se de débito oriundo da gestão anterior, não se sustenta, pois a Administração Pública, regida pelo princípio da continuidade, deve honrar as obrigações legais assumidas em nome do Ente, sob pena de enriquecimento sem causa.

5 - O art. 37 da Constituição Federal consagra o princípio da Impessoalidade, sendo os atos administrativos imputáveis ao ente público, e não a seus agentes individualmente. Assim, a mudança de gestão não exonera o Município de suas obrigações com os servidores.

6 - O ônus de demonstrar o pagamento da verba discutida recai sobre o ente público, que detém maior facilidade de acesso aos registros funcionais e financeiros.

7 - Ausente qualquer documento comprobatório do pagamento do 13º salário, tampouco justificativa plausível para a inadimplência, mostra-se correta a sentença que condenou o Município ao pagamento da verba salarial.

8 - Inexistindo dolo processual ou alteração da verdade dos fatos, não se verifica conduta processual ensejadora de litigância de má-fé, devendo ser afastada a penalidade postulada pela parte apelada.

9 - Tendo o Apelante sucumbido integralmente no recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se o percentual em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O ente público é responsável pelo adimplemento das verbas remuneratórias devidas a servidor municipal, ainda que oriundas de gestão anterior, em respeito aos princípios da continuidade e da impessoalidade da Administração Pública.

2 - Comprovada a existência de vínculo jurídico e a prestação do serviço, e ausente prova de pagamento, é devida a condenação ao pagamento de verba remuneratória inadimplida.

3 - O ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, como o pagamento, incumbe ao réu, especialmente quando se trata de documentação sob sua guarda exclusiva.

4 - A ausência de má-fé processual afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

5 - A sucumbência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, §§ 1º e 2º, e 85, §§ 2º, 3º, e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
- TJ-BA, Apelação Cível nº 0000600-53.2015.8.05.0075, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 19.05.2021.
- TJ-BA, Remessa Necessária nº 0000667-86.2013.8.05.0075, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 30.03.2022.
- TJ-BA, ED nº 8012869-15.2019.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2021.
- TJ-AM, AC nº 0000095-61.2018.8.04.3801, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 28.06.2020.
- TJ-BA, Apelação nº 0000013-98.2007.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 11.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000481-55.2021.8.05.0168
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e Apelada
ELIZETE DE SANTANA SILVA PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA